Tribunal: STF
Processo: RE 1268083
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (e-Doc. 31):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIAABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA JÁDECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ANTES DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA266 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A discussão quanto a incompetência absoluta da justiça estadual não merece ser conhecida, haja vista que a matéria já foi objeto de decisão por este Egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento n. 0007858-58.2009.8.05.0001, tendo-se refutado a tese da apelante. 



    2. O juízo a quo manifestou-se expressamente sobre os argumentos expostos pelas partes, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade aptas a invalidar o provimento de base. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento no sentido de que o diploma para exercício do cargo deve ser exigido do candidato aprovado em concurso público apenas por ocasião da posse (enunciado 266). 



    4. Recurso conhecido em parte e não provido..



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 33).



    No recurso extraordinário, a parte recorrente argumenta que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal (e-Doc. 36, fls. 9 a 17).



    Alega, em suma, a incompetência da Justiça do comum estadual para julgar a matéria.



    Sustenta que o mandado de segurança teria de ser julgado pela Justiça Federal, visto que as consequências jurídicas da decisão afetam uma sociedade de economia mista da União, de modo a incidir o art. 2°, da Lei 12.016/2009, c/c o art. 109 /VIII, da Constituição da República, sendo nulos os acórdãos que chancelaram a sentença proferida no Writ.



    Defende que os argumentos expendidos no acórdão recorrido no sentido de que a matéria relativa à competência já fora decidida no agravo de instrumento n.° 0007858-58.2009.8.05.0000 e não poderia ser novamente analisada na apelação não procede, haja vista tratar-se de questão de ordem pública, não suscetível de preclusão.



    Em 20/5/2020, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos à origem em razão do Tema 992 da repercussão geral .



    Reexaminando o feito em juízo de adequação, a Quinta Câmara do Tribunal de origem manteve o acórdão impugnado.



    Decido.



    A Corte de origem reafirmou a competência da Justiça estadual para julgamento da presente demanda amparada na seguinte fundamentação:



    “Prefacialmente, cumpre destacar que a discussão quanto a incompetência absoluta da justiça estadual não deve ser conhecida, haja vista que a matéria já foi objeto de decisão por este Egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento n. 0007858-58.2009.8.05.0001, tendo-se refutado a tese da apelante. 



    Desse modo, não é cabível a reabertura do debate sobre o tema nesta instância, mormente porque o provimento judicial mencionado foi objeto de Recurso Especial e encontra-se pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Frise-se, a propósito, que o magistrado singular, por meio de decisão interlocutória (fls. 389/390) havia reconhecido a incompetência absoluta da justiça estadual. Contudo, o decisum foi reformado em sede recursal, não sendo viável a retomada dessa discussão em sede de sentença.



    Deveras, não cabe ao juízo de primeiro grau avaliar se o acórdão lavrado no agravo de instrumento acima mencionado aplicou corretamente a Lei do Mandado de Segurança, pois existe via processual adequada para tanto.”



    Desse modo, é certo que a Corte de origem concluiu, com base no Código de Processo Civil e nos fatos e nas provas dos autos, que se havia operado a preclusão pro judicato acerca do tema relativo à competência, haja vista que essa questão já havia sido decidida pelo órgão judicial competente. 



    Assim, não procede a irresignação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, bem como demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Contrato de compra e venda. Ação declaratória de nulidade. Exceção de incompetência. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF . 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 783.430/GO-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/2/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 833.555/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/14).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Correção monetária da RPV. Preclusão. Controvérsia solucionada à luz do acervo probatório e da interpretação da legislação infraconstitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 882.310/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente